Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800789-78.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GESSILENE PINTO CABRAL SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NO TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF COMO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas, que alega existência de omissão quanto a análise do Tema 731 do STJ no presente caso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A Questão em discussão consiste em verificar se há existência de omissão no Acórdão embargado, que supostamente não teria se manifestado em relação ao Tema 731 do STJ, que discute a aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária, nos casos em que o Ente Público é condenado ao pagamento de FGTS, decorrente de nulidade de contrato de trabalho temporário.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme já exaustivamente discutido nesta Turma Julgadora, a aplicação do índice TR nas condenações de FGTS, ocorre apenas nos casos em que o FGTS é depositado individualmente na conta do trabalhador, nos termos do art. 2º da lei nº 5.107/66 (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT).

4.

No caso dos autos, a parte recorrente nunca realizou os depósitos na conta da servidora/embargada, sendo esta obrigação de pagar oriunda de condenação judicial contra o Município, em razão da nulidade do contrato de trabalho temporário.

5.

Nesses casos, é pacífico o entendimento de que os consectários legais, devem ser aplicados nos termos do disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão no acórdão embargado.

A tese firmada: “Não há omissão na decisão que, ainda que de forma implícita, afasta a aplicação do Tema 731 do STJ por inadequação à hipótese dos autos, em que se discutem valores decorrentes de condenação judicial contra a Fazenda Pública, hipótese em que incidem os Temas 905 do STJ e 810 do STF.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, opostos pelo Município de Parauapebas em desfavor de Gessilene Pinto Cabral Silva, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, movido contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em síntese, o Ente Municipal interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, condenando o réu ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

Alegou em suas razões recursais, necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento da ADI nº 5090/DF, aplicação da prescrição bienal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao art. 37, §2º da CF. Assim, requereu o provimento do Recurso.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento do Apelo, sendo negado provimento.

Inconformado, o apelante interpôs Agravo Interno alegando os mesmos argumentos expostos no Recurso de Apelação.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes Embargos de Declaração, alega existência de omissão no que se refere a alegação de suspensão do processo nos termos do art. 731 do STJ, que versa sobre a aplicação de correção monetária sobre as parcelas de FGTS, afirmando ser aplicável o Tema ao caso dos autos. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento dos Aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que versa sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

No que tange a alegação da aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que:
“a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto na decisão embargada, são valores deferidos em favor da parte recorrida que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Nesse sentido, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, conforme claramente tratou o julgado embargado:

“(...) Pois bem, o presente caso versa sobre contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento desta corte com relação à aplicação da TR (taxa referencial), verifico que o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação. (...)

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência desta Turma Julgadora:

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (GRIFADO)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
17500132.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2025